Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS – EIRELI, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que saneou o processo e concluiu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica adjacente. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório por danos materiais, ajuizada por DELVINEI ALVES MELO. DELVINEI disse que adquiriu um equipamento de depilação a laser fabricado pela agravante e para geração de renda mediante prestação de serviços e aluguel da máquina. Contudo, ainda no prazo de garantia, o artefato apresentou mau funcionamento, o que ocasionou idas e vindas ao serviço de assistência técnica. Ante a falta de solução para o problema, culminou com a negativa de assistência por parte do fabricante. Ao final, requereu a restituição do preço pago e indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e dano moral. Ao sanear o processo, o juízo concluiu pela submissão da relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor e em razão da mitigação da teoria finalista. A seguir, inverteu o ônus da prova e atribuiu ao réu a produção de prova pericial. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o autor é Policial Penal em Minas Gerais e não poderia ser considerado hipossuficiente. Argumentou que teria adquirido o equipamento para locação e geração de renda, razão pela qual não poderia ser considerada destinatário final do produto. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento “reformando-se e/ou revisando-se a r. decisão agravada”. Preparo regular sob ID 68614713. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rejeito a preliminar de incompetência do juízo. A parte ré alega que, em virtude de cláusula de eleição de foro, a competência para processar e julgar o feito é o foro da comarca de Amparo – SP. Ocorre que, conforme entendimento consolidado no TJDFT, a teoria finalista é usada de forma mitigada para que seja aplicado ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, no caso de adquirente de determinado produto ou serviço ser vulnerável. Isso ocorre em face da condição de hipossuficiência da autora em face da ré. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado: (...) Desse modo, em face do disposto nos artigos 6o, VII e VIII e 51, XVII, ambos do CDC, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes, mediante contrato de adesão, firmando a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) a existência de defeito/vício na máquina de depilação a laser; b) a responsabilidade da ré pelo defeito/vício no produto; c) a existência de danos materiais; d) a responsabilidade pelos custos do transporte do equipamento à assistência técnica; e) a existência de danos morais. As questões de fato de itens “a” e “b” podem ser elucidadas pela produção de prova pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, conforme explanado anteriormente. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança ressai do fato de que o produto apresentou, durante o período de garantia e em mais de uma ocasião, problemas em seu funcionamento. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência ou técnica da parte autora, porquanto o equipamento tem funcionamento que foge à sua capacidade de entendimento. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. Por esse motivo, a ré suportará os ônus da perícia judicial, devendo, assim, arcar com os honorários do perito. Defiro a produção de prova pericial. (...) Quanto à questão de fato de item “c” (danos materiais), em que pese a inversão do ônus probatório, verifico sua possível elucidação por meio de prova documental facilmente acessível ao autor, pois diz respeito aos seus ganhos financeiros. Assim, para comprovação dos danos materiais a título de lucros cessantes/danos emergentes, determino ao autor a juntada de extratos financeiros que comprovem os ganhos mensais: (i) pela locação do equipamento para terceiros entre outubro de 2022 (data da compra do equipamento) e dezembro de 2023 (data em que o equipamento parou de funcionar); (ii) pelo uso do equipamento em clínica própria entre outubro de 2022 (data da compra do equipamento) e dezembro de 2023 (data em que o equipamento deixou de funcionar). Prazo: 15 dias. Após, vista dos autos à contraparte. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos para julgamento.” Da leitura das razões recursais, a insurgência do agravante se volta contra o reconhecimento da submissão da relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor. Toda a argumentação do recorrente é no sentido de afastar a aplicação da legislação consumerista e somente por efeito reflexo, porque almeja a rejeição da inversão do ônus da prova. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme já salientado, a irresignação ventilada nas razões recursais volta-se exclusivamente quanto à legislação que rege a relação de direito material debatida nos autos, hipótese não contemplada no rol taxativo. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Ainda que se admitisse a superação do óbice ora apontado e pelo entendimento que a irresignação do agravante se voltaria contra a inversão do ônus da prova, ainda assim o recurso se ressentiria do vício de dialeticidade. O juízo determinou a inversão do ônus da prova, sob o pálio de que o autor da ação seria tecnicamente hipossuficiente, porquanto não tem conhecimento técnico acerca do funcionamento do aparelho. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a argumentar que não poderia ser hipossuficiente pelo fato de ser Policial Penal do estado de Minas Gerais, bem como não seria o destinatário final do produto. Ou seja, deixou-se de impugnar o fundamento central da decisão e suficiente para mantê-la, a de que o autor não teria conhecimento técnico acerca do funcionamento do equipamento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator